Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712835-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 16911717) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora